Tribunal: TJMT
Processo: 0001596-19.2013.8.11.0022
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001596-19.2013.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Piso Salarial]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[SIND.DOS SERV. PUBLICOS MUNICIPAL DE PEDRA PRETA -MT - CNPJ: 01.856.446/0001-85 (APELANTE), MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO - CPF: 277.341.348-23 (ADVOGADO), MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA - CPF: 284.785.258-15 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (APELADO), LUCAS GABRIEL SILVA FRANCA - CPF: 039.550.191-10 (ADVOGADO), REYNALDO OLIVEIRA RUY - CPF: 568.665.501-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – SERVIDOR PÚBLICO – PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO – HORA-ATIVIDADE DE, NO MÍNIMO, 1/3 – PISO NACIONAL – CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO – LEI FEDERAL No. 11.738/2008 – PRECEDENTE DO STF – ADI No 4167 – EFEITOS MODULATÓRIOS DA DECISÃO A PARTIR DE 27-4-2011 –
NORMA CONSTITUCIONAL – STF – EFEITO
ERGA OMNES
– JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 905 STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA ILÍQUIDA – DEFINIÇÃO DO PERCENTUAL EM LIQUIDAÇÃO – APELO PROVIDO.

1 -

Aplica-se a todos os entes federados o piso salarial nacional dos profissionais do Magistério Público da Educação Básica, nos termos da Lei Federal no 11.738/2008.

2 - O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar os embargos de declaração, opostos em face do acórdão que julgou improcedente a ADI no 4.167/DF, declarou que o pagamento do piso instituído pela Lei no 11.738/08 somente pode ser exigido a partir de 27 de abril de 2011.

3 - Juros de mora, no percentual de 6% (seis por cento ao ano), a partir da citação válida, até a data da nova redação do artigo 1o- F da Lei n. 9.494/97, instituído pela Lei no 11.960, de 29-6-2009, quando então deverão incidir os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança. Correção monetária aplicada pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, consoante Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça, apreciado em representativo de controvérsia.

4 - Não sendo líquida a sentença, a definição do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:
SINDICATO DOS
SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAL DE PEDRA PRETA -MT

APELADO:
MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Cível
interposto pelo
Sindicato dos Servidores Públicos Municipal de Pedra Preta-MT
, contra a sentença proferida pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta-MT,
que,
nos autos da Ação
de Obrigação de Fazer n. 1596- 19.2013.811.0022, cód 43382
,
julgou improcedente a pretensão autoral, bem como condenou o requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

O Município de Pedra Preta opôs embargos de declaração (ID n.
32202538). O Juízo
a quo
rejeitou os embargos (ID n. 32202540).

Em suas razões recursais (ID n.
32202537)
, o Sindicato dos Servidores Públicos Municipal de Pedra Preta-MT, afirma que a sentença contraria a decisão da ADI 4167 pelo STF, que considerou que o § 4o do artigo 2o da Lei Federal no. 11.738/2008, estabelece o percentual mínimo de 33,3% de pagamento da hora-atividade como critério de definição do valor do piso salarial.

Defende, ainda, que, este Tribunal de Justiça possui vários casos análogos julgando procedente a tese nesse sentido.

Em assim sendo, requer o provimento do recurso para reconhecer o direito dos professores ao recebimento de 13,3 % da carga horária como hora-atividade, nos termos do § 4o do artigo 2o da Lei Federal 11.738/2008.

Nas contrarrazões apresentadas (ID n. 32202540), o Recorrido rechaça as teses mencionadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID n.
32528494
), manifestou pela ausência de interesse público, a justificar a intervenção público ministerial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 19 de novembro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara;

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
Sindicato dos Servidores Públicos Municipal de Pedra Preta-MT
, contra a sentença proferida pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta-MT, que, nos autos da Ação
de Obrigação de Fazer n. 1596- 19.2013.811.0022, cód 43382
,
julgou improcedente a pretensão autoral, bem como condenou o requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

A controvérsia recursal consiste em apurar o direito dos professores à majoração de 13,3%, relativa ao pagamento do percentual mínimo de 1/3 de carga horária, como hora atividade, com fundamento no parágrafo 4o do artigo 2o da Lei Federal n. 11.738/2008, bem como, ao pagamento dos valores, retroativo da diferença do referido percentual.

Inicialmente adianto que, o piso salarial profissional para os profissionais do magistério público da educação básica é o valor mínimo que os professores, em início de carreira, devem receber, e foi instituído pela Lei n. 11.738, de 16 de julho de 2008, regulamentando uma disposição já prevista na Constituição Federal (alínea ‘e’ do inciso III do caput, do artigo 60, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias) e na Lei de Diretrizes e Base da Educação – LDB (Lei n. 9.394/96) que dispõe:

Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:

VIII - piso salarial profissional nacional para profissionais da educação escolar pública, nos termos de lei federal.

Art. 60. Até o 14o (décimo quarto) ano a partir da promulgação desta Emenda Constitucional, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios destinarão parte dos recursos a que se refere o
caput
do art. 212 da Constituição Federal à manutenção e desenvolvimento da educação básica e à remuneração condigna dos trabalhadores da educação, respeitadas as seguintes disposições: (Redação dada pela Emenda Constitucional no 53, de 2006). (Vide Medida Provisória no 339, de 2006).

I - a distribuição dos recursos e de responsabilidades entre o Distrito Federal, os Estados e seus Municípios é assegurada mediante a criação, no âmbito de cada Estado e do Distrito Federal, de um Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de
Valorização dos
Profissionais da Educação - FUNDEB, de natureza contábil; (Incluído pela Emenda Constitucional no 53, de 2006). III: observadas as garantias estabelecidas nos incisos I, II, III e IV do caput do art. 208 da Constituição Federal e as metas de universalização da educação básica estabelecidas no Plano Nacional de Educação, a lei disporá sobre:

e) prazo para fixar, em lei específica, piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica;

A Magna Carta previu, ainda, dentre seus princípios fundamentais, o direito à universalização da educação básica, que deve ser aplicado em conformidade com diversos princípios constitucionais, como preceitua em seu inciso V do Art. 6o:

Art. 6o. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão elaborar ou adequar seus Planos de Carreira e Remuneração do Magistério até 31 de dezembro de 2009, tendo em vista o cumprimento do piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, conforme disposto no parágrafo único do art. 206 da Constituição Federal.

V - valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos, na forma da lei, planos de carreira, com ingressos exclusivamente por concurso público de provas e títulos, aos das redes públicas.

Com base nestas diretrizes constitucionais, a Lei Federal n. 11.738/2008 fixou o piso salarial nacional para os profissionais do magistério público de educação básica, estabelecendo, em síntese:

Art. 1o Esta Lei regulamenta o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica
a que se refere a alínea “e” do inciso III do caput do art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

Art. 2o O piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica será de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais) mensais,
para a formação em nível médio, na modalidade Normal, prevista no art. 62 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.

§ 1o O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras do magistério público da educação básica
, para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais. (...)

Art. 3o O valor de que trata o art. 2o desta Lei passará a vigorar a partir de 1o de janeiro de 2008, e sua integralização, como
vencimento inicial
das Carreiras dos profissionais da educação básica pública, pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios será feita de forma progressiva e proporcional
(...). [Destaquei].

A partir dos dispositivos supracitados, forçoso reconhecer que o piso salarial tem assento constitucional, em decorrência do próprio valor dado pela Carta Magna à educação, elevada à condição de direito social (art. 6o), cujo ensino deverá ser ministrado com base em princípios, dentre os quais se destacam a valorização do profissional da educação escolar e a fixação do piso salarial, de modo a conceder não somente melhorias salariais aos professores, bem como estabelecer, também, uma adequada jornada de trabalho a ser cumprida.

Logo, na composição da jornada de trabalho deve-se observar o limite máximo de 2/3 (dois terços) da carga horária para o desempenho das atividades de interação com os educandos e 1/3 da jornada será dedicado à preparação de aulas e às demais atividades fora da sala, ou seja, à hora atividade.

Além do mais, a questão da implantação do piso salarial para os professores foi levada à discussão no Supremo Tribunal Federal, por meio da ADI 4167, proposta por Governadores de alguns Estados Brasileiros. No julgamento da ação, o STF, em voto da relatoria do Ministro Joaquim Barbosa, declarou a constitucionalidade dos dispositivos atacados, constando na ementa:

CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PACTO FEDERATIVO E REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONCEITO DE PISO: VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO GLOBAL. RISCOS FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. JORNADA DE TRABALHO: FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO PARA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA. ARTS. 2o, §§ 1o E 4o, 3o, II E III E 8o, TODOS DA LEI 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE. PERDA PARCIALDE OBJETO. 1. Perda parcial do objeto desta ação direta de inconstitucionalidade, na medida em que o cronograma de aplicação escalonada do piso de vencimento dos professores da educação básica se exauriu (
arts
. 3o e 8o da Lei 11.738/2008). 2. É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador. 3.
É constitucional a norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse
. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. Perda de objeto declarada em relação aos
arts
. 3o e 8o da Lei 11.738/2008".

(ADI 4167 - Relator Ministro Joaquim Barbosa - Tribunal Pleno - julgado em 27/04/2011 -
DJe
- 162 divulgado 23-8-2011 publicado 24-8-2011).
[Destaquei]

No seu voto, o Ministro do STF esclareceu o conceito de piso salarial, dizendo que a expressão "piso” tem sido utilizada na Constituição e na legislação para indicar um limite mínimo que deve ser pago a um trabalhador pela prestação de seus serviços.

Ficou evidente, a partir deste julgado, que o piso é o vencimento, assim entendido como o valor básico pago ao professor, sem o acréscimo das demais vantagens do cargo.

O voto também explicitou que a fixação do piso salarial nacional não violou a reserva de lei de iniciativa do Chefe do Poder Executivo local (art. 61, § 1o, II, da CF) ou mesmo o pacto federativo (artigos 1o, caput, 25, caput e § 1o, e 60, § 4o, I). Confira-se:

Diante das citadas previsões constitucionais e legais, bem como da decisão proferida pelo STF, é incontroversa a obrigatoriedade de o Ente Municipal observar o direito do professor, de magistério público da educação básica, ao piso salarial nacional, além da necessidade de ser observado o limite máximo de 2/3, de carga horária para o desenvolvimento de atividades com os educandos, e 1/3 como hora-atividade, para preparação das aulas e demais ações extraclasses.

Por outro lado, a Lei Complementar Municipal n. 856/2015, em seu artigo 36o, assim dispõem:

[...]

Art. 36o. O regime de trabalho dos Professores da Educação Pública Municipal será de 30 (trinta) horas semanais, a saber:

a) 20 (vinte), horas da jornada semanal para atividades de regência de sala de aula;

b) 10 (dez), horas da jornada semanal para atividades relacionadas ao processo didático pedagógico, ou seja, horas de trabalho pedagógico (H.T.P.);

§1o. O professor poderá trabalhar em jornada de trabalho excedente (horas-aula excedente), com observância do seguinte:

I.

A carga horária excedente fica limitada a 20 horas-aula excedentes garantindo a remuneração do valor aula trabalhada de acordo com a tabela em anexo;

II.

A carga horária excedente depende de disponibilidade e não poderá causar prejuízos das atividades normais;

III.

Poderá ser pleiteadas após a distribuição da grade normal e demais contratações dos interinos, após findar todo o processo de lotação normal.

§ 2o. Fica assegurado a todos os professores o correspondente a 1/3(um terço) de sua jornada semanal para atividades relacionadas com o processo didático-pedagógico.

§ 3o. Constituem as horas-atividade mencionada no parágrafo anterior aquelas destinadas a preparação e avaliação do trabalho didático, a colaboração com a administração da escola, às reuniões pedagógicas, à articulação com a comunidade, ao aperfeiçoamento profissional de acordo com a proposta pedagógica da escola e à elaboração de procedimentos para encaminhamento aos laboratórios de aprendizagem e apoio na aprendizagem dos alunos. § 4o. Na aplicação do preceito contido no parágrafo anterior, será observado o limite de até 50% (cinquenta por cento) da jornada de trabalho para professores em regência que desenvolverem atividades articuladas e previstas no projeto político pedagógico, aprovado pelo Conselho Deliberativo Escolar e ratificado pela Secretaria Municipal de Educação
.

Assim, a alegação de que a Lei n.11.738/2008 está sendo devidamente atendida e cumprida pela Lei Municipal n.856/2015, não deve prosperar, já que a Lei Municipal

estabeleceu

percentual de 20% para a carga horaria como hora atividade para efeito de composição do subsídio, quando a Lei Federal estabelece o limite máximo da carga horária em 2/3 (dois terços) da carga horária para o desempenho das atividades de interação com os educandos, de sorte que tem como percentual mínimo 1/3 (um terço) da carga horária como hora atividade - critério do valor do piso salarial. Desse modo, por simples cálculo aritmético, chega-se à conclusão de que o valor correspondente a 20% é inferior ao correspondente a 1/3.

Logo, os Apelantes Substituídos têm direito ao seu recebimento, como forma de garantir a isonomia no que tange ao reajuste de vencimentos, já que o piso nacional dos professores municipais de Cuiabá, não pode ser inferior ao fixado na Lei 11.738/2008, devendo o Apelado implementar e cumprir o valor mínimo estipulado e que seja observada a carga horária de 1/3 para atividades extraclasses, de modo que os professores possam ter tempo hábil e razoável para a melhoria na qualidade do ensino, inclusive para sua melhor preparação e aperfeiçoamento profissional.

Entrementes, anoto que o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar os embargos de declaração, opostos em face do acórdão que julgou improcedente a ADI n. 4.167/DF, declarou que o pagamento do piso, instituído pela Lei n. 11.738/08, somente pode ser exigido, a partir de 27 de abril de 2011, data do julgamento definitivo da ação direta de inconstitucionalidade, malgrado urgência expressa desde 2008.

Assim sendo, reconhecida a constitucionalidade do art. 2o, § 4o da Lei Federal n. 11.738/2008, o Apelado deve adequar a legislação municipal à diretriz nacional.

Ressalto, ainda, que, as necessidades de atendimento das leis orçamentárias não afastam a obrigatoriedade da aplicação do piso salarial. Viu-se que a Lei n. 11.738/2008, no seu artigo 6o, dispôs que a:

A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deveriam elaborar ou adequar seus Planos de Carreira e Remuneração do Magistério até 31 de dezembro de 2009, tendo em vista o cumprimento do piso salarial profissional nacional, para os profissionais do magistério público da educação básica, conforme disposto no parágrafo único do art. 206 da Constituição Federal.

O legislador, portanto, concedeu prazo suficiente para que os entes públicos se organizassem, não só quanto ao plano de carreira, mas também quanto à remuneração, o que, via de consequência, tem repercussão no campo orçamentário e fiscal.

A partir da edição da referida lei, e das datas estipuladas, teve o ente público, portanto, tempo necessário para as devidas adequações, não devendo a mora vir em seu próprio benefício.

Ao tratar do tema, quando da análise da alegada inconstitucionalidade do art. 2o, § 4o, da Lei n. 11.738/2008, assim manifestou-se o Ministro Joaquim Barbosa:

O respeito às normas do ciclo orçamentário e de responsabilidade fiscal são essenciais à concretização de uma série de direitos elencados na Constituição de 1988 e que dependem de intervenção estatal. Afinal, toda atuação estatal depende da existência de recursos públicos, angariados nos estritos termos da Constituição e com respeito ao direito de propriedade. Nesse sentido, o art. 169, § 1o, I e II da Constituição vincula a concessão de remuneração e a contratação de pessoal à existência de prévia dotação orçamentária, suficiente para atender às projeções de despesas de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes, e à existência de autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias... é lícito presumir que, para os entes com menor capacidade financeira, a necessidade de contratação imediata de pessoal ou de aumento da folha de pagamento poderá redundar em interferência muito profunda na estrutura administrativa, bem como esbarrar na ausência dos recursos necessários...
Não obstante, a presunção é insuficiente para concretizar o quadro de violação constitucional. Faz-se necessário o exame minudente da previsão de receita, das despesas e de aumento específico do gasto com folha de salários de cada ente público que se considere prejudicado.
[Destaquei].

Já o Ministro Carlos Britto, ao acompanhar o relator, aduziu:

Não enxergo sinais, pelo menos vistosos, de inconstitucionalidade da lei agora combatida. Por consequência, não tenho como vulnerado nenhum desses princípios. Quais sejam: integridade dos laços federativos, separação dos poderes,
orçamentariedade
e, ainda por desdobramento, não vejo nenhuma ofensa, nenhum agravo à Lei de Responsabilidade Fiscal.
[Destaquei].

Por tais razões, o provimento parcial do Apelo é medida impositiva, a fim de reformar a sentença de Primeiro Grau, para julgar, em parte, procedentes os pedidos da inicial, para reconhecer o direito dos professores ao recebimento de no mínimo 1/3 (um terço), da carga horária como hora-atividade, nos termos do § 4o do artigo 2o da Lei Federal n. 11.738/2008, devendo os valores ser apurados em liquidação de sentença e, fixar a data de
27/4/2011
, como o marco inicial para efetuar os devidos pagamentos atrasados.

Quanto à atualização dos créditos, com o julgamento do Recurso Extraordinário 870.947/SE, encerrado em 20 de setembro de 2017, o Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, decidiu que o art. 1o- F da Lei no. 9.494, de 10 de setembro de 1997, com redação dada pela Lei no. 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação à débitos não tributários, é inconstitucional, no que se refere à correção monetária, mantida a constitucionalidade concernente aos juros moratórios.

Por conseguinte, o Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do
REsp
no. 1.495.146/MG, submetido ao regime de representativo de controvérsia/repetitivo sob o Tema 905, encerrado em 22/02/2018, a unanimidade de votos, decidiu pela inaplicabilidade do art. 1o-F da Lei no. 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

Logo, tratando-se a espécie de condenação judiciais referente a servidores e empregados públicos, nos termos do julgado do Tribunal Cidadão, a atualização dos créditos deverá obedecer aos seguintes critérios:

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

Por fim, os honorários advocatícios deverão ser fixados na forma do artigo 85, § 4o, II, do CPC.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo

Sindicato dos Servidores Públicos Municipal de Pedra Preta-MT,
a fim de reformar a sentença de Primeiro Grau, para julgar, em parte, procedentes os pedidos da inicial, e reconhecer o direito dos professores ao recebimento de no mínimo 1/3 (um terço) da carga horária como hora-atividade, nos termos do § 4o do artigo 2o da Lei Federal no 11.738/2008, devendo os valores ser apurados na liquidação da sentença, cujos consectários legais deverão ser aplicados nos termos acima especificado. Os honorários advocatícios, em razão da impossibilidade de fixação em quantia certa, deverão ser arbitrados somente no juízo de execução, quando liquidado o julgado, respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 4o inciso II do artigo 85 do atual Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2020